Tribunal: TJSP
Processo: 1025977-44.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação visando outorga da escritura. Réu que reconhece o cumprimento do contrato pelo adquirente, mas condiciona a outorga da escritura à declaração de que o preço seria o efetivamente recebido e não o valor menor que constou do compromisso. Discussão em outro processo sobre restituição do montante cobrado a maior. Questão que não condiciona o

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação visando outorga da escritura. Réu que reconhece o cumprimento do contrato pelo adquirente, mas condiciona a outorga da escritura à declaração de que o preço seria o efetivamente recebido e não o valor menor que constou do compromisso. Discussão em outro processo sobre restituição do montante cobrado a maior. Questão que não condiciona o cumprimento da obrigação do vendedor de outorgar a escritura. Ação procedente. Estipulação, para fim exclusivo de outorga da escritura, sem repercussão na ação em que se discute restituição de parcela do que foi despendido, do valor constante do compromisso como preço a figurar na escritura. Regulação das despesas na forma do art. 490 do Código Civil, cabendo ao comprador arcar com despesas de escritura, registro e imposto de transmissão. Recurso parcialmente provido.